Tribunal: TJES
Processo: 5018184-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018184-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL SEM RESSALVAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de não conhecimento de impugnação ao cumprimento de sentença por preclusão. O recorrente depositou o valor exequendo com afirmação expressa de quitação da obrigação, o que gerou a prolação de sentença extintiva com trânsito em julgado anterior à protocolização da insurgência por alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito do débito acompanhado de petição que informa a quitação integral da obrigação, sem qualquer ressalva, obsta a posterior interposição de impugnação ao cumprimento de sentença amparada em excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito voluntário da quantia exequenda com manifestação inequívoca de quitação da obrigação configura ato incompatível com a vontade de impugnar o débito.

O ordenamento jurídico processual veda o comportamento contraditório das partes com base no princípio da boa-fé objetiva e no instituto do
venire contra factum proprium
.

A prolação de sentença extintiva pelo pagamento, com fulcro no inciso II do art. 924 do CPC, e o respectivo trânsito em julgado impedem a rediscussão da matéria em sede de impugnação superveniente.

A ausência de ressalva quanto à garantia do juízo no momento do depósito e a destinação dos valores à satisfação da dívida acarretam a preclusão lógica e consumativa do direito de defesa.

A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais obstam a retratação do devedor após a extinção do processo por vontade declarada do próprio executado em satisfazer o débito.

A fixação de honorários advocatícios recursais mostra-se incabível em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não extingue o cumprimento de sentença, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento voluntário do débito sem ressalva de garantia do juízo importa em preclusão lógica para a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença.

A manifestação expressa de quitação da dívida impede o questionamento posterior de excesso de execução em razão do princípio da boa-fé objetiva.

A sentença de extinção da execução pelo pagamento transitada em julgado inviabiliza o conhecimento de defesa protocolizada posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523; CPC, art. 525; inciso II do art. 924 do CPC; art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011711-49.2022.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível; TJMS, AI nº 1402509-40.2022.8.12.0000, rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 07.04.2022; TJPR, AgInstr nº 0067035-24.2021.8.16.0000, rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 23.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2016840/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5018184-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA
: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA

JUIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de r. decisão interlocutória (Id. 79393275) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos do cumprimento de sentença movido por ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

A decisão recorrida, integrada pelo
decisum
que rejeitou os aclaratórios, deixou de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ora Agravante, fundamentando que (i) o executado, após ser intimado para pagamento, protocolizou manifestação juntando comprovante de depósito judicial para fins de quitação; (ii) sobreveio sentença extintiva pelo pagamento (Art. 924, II, CPC), a qual transitou em julgado; e (iii) a insurgência posterior, sob alegação de excesso de execução, encontra-se preclusa, operando-se a preclusão lógica ante o pagamento voluntário sem ressalvas e a preclusão consumativa pela prolação da sentença extintiva.

Em suas razões recursais (Id. 16678918), o Banco Agravante sustenta, em síntese, que (i) a impugnação é tempestiva, porquanto apresentada dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis subsequentes ao prazo para pagamento voluntário, conforme a dicção do Art. 525 do CPC; (ii) o depósito realizado possuía o intuito de garantir o juízo para possibilitar a defesa, não implicando reconhecimento de quitação definitiva; (iii) o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da preclusão; e (iv) a sentença extintiva foi proferida de maneira precipitada, cerceando o direito de defesa do executado. Pugna pela reforma da decisão para que seja processada e acolhida a impugnação, reconhecendo-se o excesso de R$ 14.371,44.

Em contrarrazões (Id. 16811803), a Agravada defende a manutenção do
decisum
, arguindo que (i) houve preclusão consumativa, visto que a impugnação foi manejada quase um mês após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução; (ii) o comportamento do Banco denota nítido
venire contra factum proprium
, uma vez que a petição de Id. 73791952 foi expressa ao afirmar que a juntada dos comprovantes visava a "quitação da obrigação"; (iii) a via eleita é inadequada, pois a sentença que extingue a execução desafia o recurso de apelação (Art. 1.009, CPC) ou ação rescisória, e não simples impugnação superveniente; e (iv) não subsiste excesso de execução, pois os cálculos observaram a majoração recursal devida exclusivamente pelo recorrente vencido. Requer o desprovimento do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em perquirir se o pagamento efetuado pelo executado, acompanhado de petição que informa a quitação integral da obrigação sem qualquer ressalva, obsta a posterior interposição de impugnação ao cumprimento de sentença amparada em alegado excesso de execução.

Compulsando detidamente os fólios, verifico que a cronologia processual é determinante para o deslinde da
quaestio iuris
. Em cumprimento ao despacho de Id. 71452104, o Banco executado foi regularmente intimado em 07/07/2025 (Id. 59104860) para realizar o pagamento do débito, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, no dia 25/07/2025 (Id. 73791952), o ora Agravante peticionou nos autos informando,
verbis
: "
A juntada dos comprovantes de pagamento comprovando a quitação da obrigação
". Em anexo à referida manifestação, colacionou a guia de depósito e o respectivo comprovante de pagamento integral da quantia exequenda (Ids. 73793803 e 73793804).

Nessa senda, diante da inequívoca manifestação de vontade do devedor, que, intimado para realizar o pagamento, não apenas depositou o valor, mas afirmou, expressamente, tratar-se de quitação para satisfação da obrigação, o MM. Juízo a quo proferiu sentença em 28/07/2025 (Id. 74733483) julgando extinto o feito, com fulcro no Art. 924, inciso II, do CPC, determinando a expedição de alvará e o arquivamento dos autos com certificação de trânsito em julgado.

Somente após a estabilização da sentença extintiva, o Agravante buscou o desarquivamento dos autos para protocolizar impugnação ao cumprimento de sentença em 18/08/2025, sustentando excesso de execução.

Impende destacar que o ordenamento jurídico processual veda o comportamento contraditório, pautando-se no princípio da boa-fé objetiva, corolário do qual exsurge o instituto do
venire contra factum proprium
. Ao declarar a quitação e permitir a extinção da execução pelo pagamento, o Agravante criou na parte contrária e no Juízo a legítima expectativa de que a obrigação estava exaurida.

Nesse diapasão, a interposição de impugnação posterior à sentença de extinção e ao trânsito em julgado revela flagrante preclusão lógica e consumativa. Registre-se que o Artigo 525 do Código de Processo Civil estabelece o marco temporal para a impugnação:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação."

Ora,
in casu
, houve o pagamento voluntário qualificado pela intenção expressa de quitação. Se o executado pretendia discutir o excesso, deveria ter realizado o depósito com a ressalva de garantia do juízo, apresentando a impugnação tempestivamente. O pagamento sem ressalvas é ato incompatível com a vontade de impugnar.

Destaque-se, por oportuno e relevante, a jurisprudência desta Colenda Segunda Câmara Cível em caso rigorosamente análogo, sob a relatoria do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO LÓGICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Há preclusão lógica para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto a agravante requer a extinção da execução mediante o pagamento do débito por depósito em conta judicial. 3. Recurso conhecido e improvido." (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011711-49.2022.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Noutros tribunais pátrios, a orientação não discrepa, ratificando a inadmissibilidade da retratação após a satisfação da dívida e extinção do feito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Depósito espontâneo e pedido de extinção pelo pagamento voluntário. Impugnação apresentada após sentença de extinção. Caracterizada retratação do pedido de extinção após sentença extintiva. Impossibilidade. Preclusão lógica para impugnar o cumprimento após manifestação inequívoca de depósito com a finalidade de pagamento c/c pedido de extinção. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido." (TJMS; AI 1402509-40.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 07/04/2022; Pág. 179)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. [...] DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. PARTE QUE, APÓS EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR, APRESENTOU IMPUGNAÇÃO. Comportamento contraditório. Afronta à boa-fé. Transferência dos valores ao exequente. Ocorrência de preclusão lógica. Decisão mantida. Recurso não provido." (TJPR; AgInstr 0067035-24.2021.8.16.0000; Cambé; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto; Julg. 23/05/2022; DJPR 24/05/2022)

Outrossim, registre-se que o pagamento foi destinado à satisfação da obrigação, sem qualquer ressalva, e a sentença que o declarou não foi objeto de apelação tempestiva, o que fulmina a possibilidade de rediscussão do débito por via transversa. A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais impedem que o devedor, após movimentar a máquina judiciária para obter a extinção do processo por sua própria vontade declarada, venha a se retratar alegando erro de cálculo que já era de seu conhecimento antes do depósito.

Cumpre registrar, por fim, em relação aos honorários advocatícios em sede recursal de agravo de instrumento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de sua fixação em tal hipótese, ressalvadas as decisões que extinguem o cumprimento de sentença, o que não é o caso da presente interlocutória.

"
'A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento' (AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022).
" (STJ - AgInt no REsp: 2016840 DF 2020/0206298-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.